Tribunal: TJDFT
Processo: 0717127-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. Taxa condominial. Bem de família. A impenhorabilidade do bem de família é inoponível ao condomínio credor das respectivas taxas condominiais - art. 3o, inciso IV, da Lei 8.009/90. Valor do bem superior ao da dívida: não justifica, por si só, a desconstituição da penhora.